Tribunal: TJMT
Processo: 1015741-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015741-80.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR - CPF: 432.667.541-15 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA LIDE – POSSIBILIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR O INTERESSE DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Ainda que na posse de terceiros, o bem alienado fiduciariamente não poderia e não pode ser objeto de contrato de compra e venda antes da quitação, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0004257-03.2010.8.11.0013, ajuizada por
MARCOS ANTONIO ASSI TOZZARRI
, deferiu o pedido de penhora
dos direitos relativos ao imóvel matrícula 18.459 do CRI de Pontes e Lacerda/MT, com registro de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 835, XII, do CPC
.

Argumenta, em síntese, que a decisão do juízo
a quo
não merece prosperar, uma vez que o imóvel de matrícula 18.459 do RI de Pontes e Lacerda/MT, encontra-se impedido devido a uma alienação fiduciária. Dessa forma, o imóvel em questão não faria parte de seu patrimônio, mas sim da instituição financeira (Caixa Econômica Federal), até que seja totalmente quitado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de penhora
dos direitos relativos ao imóvel matrícula 18.459 do CRI de Pontes e Lacerda/MT, com registro de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 835, XII, do CPC
.

No caso, consoante esclarecido desde o exame liminar deste agravo e, agora em sua fase exauriente, ainda que na posse de terceiros, o bem alienado fiduciariamente não poderia e não pode ser objeto de contrato de compra e venda antes da quitação, sob pena de nulidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RETOMADA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme certidão juntada às fls.12, verifico que o imóvel, objeto de negócio jurídico firmado entre os litigantes, encontra-se com cláusula de alienação fiduciária. Nessa senda, cumpre registrar que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de contrato de compra e venda antes da quitação do financiamento, sem anuência do credor fiduciário, sob pena do contrato ser declarado nulo.
2. No caso em questão, a transferência do bem era impossível sem o consentimento da instituição financeira, visto que, como já pontuado, o veículo se encontrava alienado fiduciariamente ao Banco Itaucard S.A, quando do negócio jurídico realizado entre os litigantes. 3. O Juízo a quo entendeu acertadamente que, tanto a venda do bem para o apelante, quanto ao repasse ao terceiro, são nulos, uma vez que a venda non domino é nula de pleno direito, sendo considerada inexistente vendas dessa espécie. 4. O apelante, ao celebrar contrato de compra e venda de bem alienado, com o apelado e posteriormente com terceiro, sem anuência do credor fiduciário e considerando sua qualidade de advogado, realizou, por sua conta e risco, negócio com objeto ilícito. 5. Sendo conhecedor de que o automóvel não pertencia ao apelado, e sim, ao Banco Itaucard, propriedade resolúvel, potencializou esse risco, uma vez que não comprou o citado veículo do próprio vendedor fiduciante. Além da forma como se deu a contratação, o recorrente deixou de pagar as parcelas do financiamento do imóvel pelo recorrido. 6. Em que pese a alegação de que o automóvel encontra-se quitado há mais de 5 (cinco) anos, verifico que a foto da pesquisa realizada no Sistema Nacional de Gravames (fls. 87), não é suficiente para sua comprovação, uma vez que sequer possui a data de realização, além de não ter sido juntada no momento oportuno, quando da intimação para produção de provas, conforme despacho de fls. 44. 7. Portanto, conclui-se que a nulidade contratual deu-se em virtude da ausência de concordância do credor fiduciário, ensejando sua resolução. Quanto ao alegado em razões recursais, entende-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probante, pois não apresentou provas capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC, razão pela qual não se deve modificar o julgamento realizado em primeira instância. 8. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pela unanimidade de seus membros, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 26 de outubro de 2021. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AC: 01262013620168060001 CE 0126201-36.2016.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)

No mais, verifica-se que o Agravante defende em nome próprio direito alheio, uma vez que ao adquirente (terceiro) do imóvel é quem devia se insurgir contra a anotação da penhora às margens da matrícula.

Logo, na hipótese dos autos, não há o que reparar na decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023